Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-45.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Ré efetuou lançamento indevido de imposto de renda do autor, que havia sido seu funcionário anos antes – Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Impossibilidade – Propositura anterior de reclamação junto ao CEJUSC com o intuito de resolver a questão, onde a ré

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Ré efetuou lançamento indevido de imposto de renda do autor, que havia sido seu funcionário anos antes – Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Impossibilidade – Propositura anterior de reclamação junto ao CEJUSC com o intuito de resolver a questão, onde a ré se comprometeu a resolver o problema, mas não o faz - Negativação indevida de longa data, por lançamentos tributários em duas oportunidades, anos depois que o contrato de trabalho entre as partes ter cessado, o que gerou pendências junto a Receita Federal - Danos materiais – Adequada condenação ao pagamento de danos materiais, que proporcionará ao autor resolver a questão da multa, que deveria ser paga pela ré, diante do erro por ela cometido, ficando livre de restrição de longa data, que a ré não logrou solucionar – Indenização por danos morais devida, mesmo com outras negativações em nome do autor, ante as particularidades do caso – Situação foge da normalidade, não podendo ser considerada mero aborrecimento Danos morais fixados em R$7.000,00 adequado a extensão do dano – Sentença está suficientemente motivada – Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011793-45.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PALUAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, é apelado
MARCELO MARTINS TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1011793-45.2016.8.26.0005
Apelante: Paluama Corretora de Seguros Ltda
Apelado: Marcelo Martins Tavares
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Trazibulo José Ferreira da Silva
Voto no 3232
APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e morais
Ré efetuou lançamento indevido de imposto de renda do autor,
que havia sido seu funcionário anos antes Inscrição do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito Sentença de procedência
Insurgência da ré Impossibilidade Propositura anterior de
reclamação junto ao CEJUSC com o intuito de resolver a questão,
onde a ré se comprometeu a resolver o problema, mas não o faz -
Negativação indevida de longa data, por lançamentos tributários
em duas oportunidades, anos depois que o contrato de trabalho
entre as partes ter cessado, o que gerou pendências junto a Receita
Federal - Danos materiais Adequada condenação ao pagamento
de danos materiais, que proporcionará ao autor resolver a questão
da multa, que deveria ser paga pela ré, diante do erro por ela
cometido, ficando livre de restrição de longa data, que a ré não
logrou solucionar Indenização por danos morais devida, mesmo
com outras negativações em nome do autor, ante as
particularidades do caso Situação foge da normalidade, não
podendo ser considerada mero aborrecimento Danos morais
fixados em R$7.000,00 adequado a extensão do dano Sentença
está suficientemente motivada Adoção integral dos fundamentos
nela deduzidos Inteligência do art. 252 do RITJ Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 99/103, cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido nos
seguintes termos:
“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim
de condenar a parte ré a reparar o dano material
consistente no montante referente ao débito tributário
atribuído à parte autora por informação equivocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestada pela parte demandada à Receita Federal e à
restituição da qual a parte demandante ficou privada, com
acréscimo de correção monetária desde o momento em
que tais quantias passaram a ser exigíveis e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além do
dano moral, ora arbitrado no importe de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), com acréscimo de correção monetária calculada
pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça a partir desse arbitramento, em conformidade com
a Súmula n° 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação. Em virtude da sucumbência, imponho à parte
demandada
o
pagamento
das
custas
processuais,
acrescidas por correção monetária desde o desembolso, e
dos honorários do advogado da parte demandante, que,
segundo os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil, entre os quais se destacam o trabalho
desenvolvido e o tempo necessário à sua realização, arbitro
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação”.
O autor propôs ação de indenização por danos
materiais e morais alegando que em virtude da ré ter lançado
indevidamente rendimentos tributáveis nos anos de 2009 e 2013 em
seu nome, caiu na malha fina, não recebeu a restituição do imposto de
renda, e teve seu nome anotado nos órgãos e proteção ao crédito.
Argumentou que foi funcionário da ré, mas os lançamentos foram feitos
anos depois de sua saída da empresa.
Insurge-se a ré argumentando que o autor não
comprovou a ocorrência de dano material, razão pela qual a sentença
deve ser reformada, já que se mantida a condenação, haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento ilícito do autor, o que não pode ser admitido. Alega que
os fatos narrados na inicial não têm dimensão suficiente para justificar a
indenização por dano moral, constituindo meros dissabores. Sustenta
que o nome do autor já estava negativado na época da ocorrência, o
que impede à condenação à indenização por danos morais, conforme
preceituado pela Súmula 385 do STJ.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A sentença condenou a apelante ao pagamento de
danos materiais consistentes no montante referente ao débito tributário
atribuído ao autor/apelado por informação prestada pela apelante/ré a
Receita Federal, mais o valor da restituição da qual o autor ficou
privado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
Cabia a apelante provar, que a multa aplicada foi
anulada e que o nome do autor não continha restrições em relação aos
lançamentos tributáveis equivocados, que realizou em nome do apelado
em 2009 e 2013. No entanto, não se desincumbiu deste encargo. A
apelante tentou atribuir a culpa da ocorrência ao apelado alegando em
contestação que “o autor não foi diligente e não acompanhou tal
requerimento que é sigiloso". Ocorre que não cabia ao autor resolver
equívocos cuja culpa foi unicamente da apelante.
Nestes
termos,
adequada
a
condenação
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de danos materiais, que ao menos proporcionará ao apelado
resolver a questão da multa que deve ser paga por ele, ficando assim
livre das restrições, em razões de equívoco de longa data que a
apelante não logrou resolver.
Quanto aos danos morais, também são devidos.
Ainda que o apelado tenha outras negativações, há
de se levar em conta, a forma como os fatos ocorreram. A situação se
arrastou por anos, além do que o “equívoco da ré” de 2009, se repetiu
em 2013, provocando débito junto a Receita Federal, o que levou o
apelado a propor ação, em que a apelante se comprometeu a resolver a
questão, e nada fez. É certo que uma situação como a apresentada,
foge da normalidade não podendo ser reduzida a mero aborrecimento,
já que retira a paz de espírito, a tranquilidade, causa angustia, sensação
de descaso, mesmo já possuindo outras negativações. Há que se notar
que desde o primeiro lançamento equivocado já se vão dez anos.
E mais. Não haveria como se solucionar a questão,
sem a ação da requerida, já que foi ela a responsável pelo informe de
rendimentos inexistentes.
Por outro lado, na concepção moderna da teoria da
reparação do dano moral prevalece, como ensina o sempre autorizado
Mestre CARLOS ALBERTO BITTAR," a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples fato da
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge ipso facto, a
necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de
direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de
extraordinária repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da
análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de provado
prejuízo em concreto" (in Reparação Civil por Danos Morais, RT,1994, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
202).
Na determinação da reparação devida há fatores que
devem ser considerados. A este respeito ensina CARLOS ALBERTO
BITTAR: "Há certos fatores que influenciam a determinação da
reparação devida, identificados e discutidos na doutrina e, por vezes,
incluídos em textos legais. Inserem-se neste contexto, fatores
subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, que na
prática acabam influindo no espírito do julgador, a saber, de um lado, a
análise do grau de culpa do lesante e a eventual participação do lesado
na produção do efeito danoso, e de outro, a situação patrimonial e
pessoal das partes e a proporcionalidade ao proveito obtido com o
ilícito." (obra citada, p. 209).
Ponderando
todos
estes
fatores,
adequada
o
arbitramento da indenização por danos morais em R$7.000,00 (sete mil
reais), compatível com a extensão do dano.
Assim, em que pese o teor das razões do apelo da
requerente, a irretocável sentença, da lavra do MM. Juiz Trazibulo José
Ferreira da Silva deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
pois deu adequada solução ao caso.
Transcrevo os fundamentos da sentença:

(...) “ No mérito, o pedido é procedente.
Pretende a parte autora a reparação de danos
decorrentes de informações prestadas pela ré à Receita Federal sobre
os exercícios de 2009 e 2013 quanto a rendimentos tributáveis
atribuídos à parte autora, os quais ensejaram a exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente tributo e inviabilizaram a restituição aguardada pelo
contribuinte.
Esclareço, ainda, que não há controvérsia sobre o
período durante o qual perdurou o contrato de trabalho entre os
litigantes, em virtude do qual houve o pagamento de rendimentos
passíveis de tributação consistente em imposto de renda.
Foram
apresentados,
outrossim,
extratos
de
processamento do imposto de renda da pessoa física de 2010
(correspondente ao exercício de 2009) e 2014 (correspondente ao
exercício de 2013), os quais se referem à parte autora e indicam
rendimentos tributáveis informados pela parte ré em época que não
mais existia o contrato de trabalho que pudesse ensejar tais
rendimentos (fls. 34 e 36), tendo esses eventos decorrido de falha
exclusiva da fonte pagadora, por incumbir a esta a aferição cuidadosa
dos dados informados à Receita Federal.
Segundo o ensinamento de Aguiar Dias, citado por
Rui Stoco, “a culpa é falta de diligência na observância da norma de conduta,
isto é, o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la,
com resultado não objetivado, mas previsível, desde que o agente se
detivesse na consideração das consequências eventuais da sua atitude” (in “
Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial”, Editora Revista
dos Tribunais, São Paulo, 4a edição, p. 66).
No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves
transcreve o entendimento de Antunes Varela sobre esse pressuposto
da responsabilidade civil, segundo o qual “ agir com culpa significa atuar
o agente em termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação do
direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado na sua
conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da situação, caiba
afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo” (in “ Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil”, Editora Saraiva, São Paulo, 6a edição, p. 344).
A conduta culposa, portanto, implica a violação de
um dever de previsão de certos fatos ilícitos e de adoção das medidas
capazes de evitá-los e, no presente caso, houve imprudência da parte
demandada, ao prestar informações tributárias sem se certificar de
sua correspondência com a realidade fática, e essa conduta culposa
configura ilícito civil e enseja o dever de reparar os danos dele
decorrentes, em conformidade com o artigo 927 do Código Civil.
E o acordo judicial celebrado para que a parte ré
formulasse pedido administrativo não retirou do fato a ilicitude que o
caracteriza, configurando apenas tentativa de impedir ou reverter as
consequências dele provenientes, persistindo a responsabilidade civil.
De igual modo, o fato de não ter a parte autora
atendido à solicitação da parte ré para que a esta fosse outorgado
mandato para que ela o representasse no processamento de pedido
administrativo é insuficiente para afastar a responsabilidade desta
última pelo evento danoso, já que apenas à fonte pagadora incumbia
as providências necessárias para corrigir a falha por ela efetivada,
inclusive mediante a propositura de ação contra o ente tributário para
que fosse desconstituído o lançamento equivocado, não podendo
transferir esse ônus à quem foi vítima do evento.
Por tais motivos, entendo que está a parte ré
obrigada a reparar o dano material consistente na quantia
correspondente ao débito tributário atribuído à parte autora e no
montante da restituição de que ele foi privado por esse débito.
Quanto ao dano moral, esclareço que este constitui
a privação ou a redução de valores indispensáveis na vida do homem
como a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade e a integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individuais, a integridade física, além da honra, cuja lesão atinge o
patrimônio moral em sua parte social (honra, reputação etc.) ou em
sua parte afetiva (dor, tristeza, saudade etc.). Ou, como assinala
Carlos Bittar, “qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na
sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais
aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade
humana (o da intimidade e da consideração pessoal) ou da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou
da consideração social)” (in “ Reparação Civil por Danos Morais”,
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1992, p. 41).
Sobre a abrangência do dano moral, preceitua
Yussef Said Cahali:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que
molesta
gravemente
a
alma
humana,
ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais, inerentes à sua
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está
integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano
moral;
não
há
como
enumerá-los
exaustivamente,
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no
desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (in “
Dano Moral” , Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2a
edição, 1998, p. 20).
No caso ora apreciado, é evidente a ofensa a esses
direitos fundamentais ligados à personalidade, já que a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi surpreendida com duas pendências tributárias, referentes aos
exercícios de 2009 e 2013, o que lhe ocasionou perplexidade,
preocupação e desconforto, com o consequente desequilíbrio à
normalidade psíquica, que superou o mero incômodo inerente à vida
cotidiana. Houve, ademais, abalo ao crédito ocasionado pelo protesto
de débito proveniente dessas pendências, que ensejou ofensa à honra
objetiva da parte demandante, sendo desnecessária, por outro lado, a
comprovação desse dano extrapatrimonial, por ser oriundo da própria
conduta abusiva e ilícita (damnum in re ipsa).
Reconhecida a responsabilidade da ré pelo dano
moral reclamado, resta agora a fixação do montante devido, o que
será feito por arbitramento.
Indenizar significa reparar, restabelecer, restituir
uma situação jurídica alterada por culpa de outrem, nunca enriquecer,
nem provocar de forma injustificada a redução patrimonial de quem é
condenado a reparar o dano.
Busca-se, desse modo, na fixação do montante
indenizatório a reprimenda à conduta danosa, bem como o
desestímulo à reincidência nessa conduta e, de outra parte, reparar, o
quanto possível, a ofensa, minimizando os seus efeitos práticos e
propiciando adequada compensação pelo dissabor a que a vítima foi
submetida. Exatamente considerando tais aspectos, fixo a indenização
no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
(...)
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Dessa forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo
magistrado de 1a grau, é de se adotar integralmente os fundamentos
contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. no
641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também jurisprudência desta Corte de
Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos,
aqui
expressamente adotados como razão de decidir,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientemente motivada, houver de mantê-la'.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo
regimental tem sido largamente utilizado por
suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável
duração
do
processo.”
(Ap.
no
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a
Câm., j. 14/10/2010). “Apelação Reiteração dos
termos da sentença pelo relator Admissibilidade
Adequada
fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Improvimento.” (Ap. no
992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna Cotrim, 26a
Câm., j. 29/09/2010).
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno, ratifico os fundamentos da sentença recorrida.
Pelo exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo nos termos da fundamentação, elevando-se a verba honorária
fixada em favor do patrono do apelado para em 15% do valor da
condenação atualizado nos termos do art. 85 § 11 do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica